Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-39.2017.8.26.0664
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006971-39.2017.8.26.0664/50002,
da
Comarca
de
Votuporanga, em que são agravantes MADRID IMÓVEIS LTDA
EPP e 3C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE VOTUPORANGA
SPE LTDA, é agravada GISLEY ROSA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006971-39.2017.8.26.0664/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006971-39.2017.8.26.0664/50002
COMARCA: VOTUPORANGA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: MADRID IMÓVEIS LTDA EPP E 3C
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE VOTUPORANGA SPE LTDA
AGRAVADO: GISLEY ROSA DA SILVA
VOTO No 28.213
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato submetido ao código de defesa do
consumidor. Abusividade da cláusula que prevê
a restituição de valores somente ao término
da obra ou de forma parcelada. Restituição
imediata
e
integral
em
caso
de
culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcial, caso tenha sido o comprador quem
deu
causa
ao
desfazimento
(tema
577).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo STJ em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por 3C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE VOTUPORANGA SPE
LTDA E OUTRA contra decisão que, em demanda de
rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006971-39.2017.8.26.0664/50002 - Voto no
3
repetitivos. Alegam haver distinção entre o caso
concreto e o precedente repetitivo, já que o reclamo
questiona
o
percentual
de
retenção.
Apontam
a
comprovação de dissídio jurisprudencial, no qual há
possibilidade
de
maior
percentual
de
retenção.
Assinalam ter havido o prequestionamento da matéria e
o cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade necessários para seu julgamento.
Pretendem a retenção de 40% dos valores pagos.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006971-39.2017.8.26.0664/50002 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 331/333.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 254/258) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela retenção de 20%
dos
valores
pagos,
para
compensar
as
despesas
operacionais da vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: “Oportuno
ressaltar, quanto ao montante do reembolso, que a
relação contratual entre as partes se submete à
legislação consumerista, que prevê a nulidade das
estipulações contratuais abusivas que, em detrimento
da parte adquirente, assegura vantagens excessivas à
vendedora ré (artigo 51, IV, do CDC), o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006971-39.2017.8.26.0664/50002 - Voto no
5
verifica, no presente caso, onde a retenção estipulada
pelo contrato, após os descontos previstos na cláusula
oitava (cf. fls. 23/24), é manifestamente abusiva,
pois evidente o enriquecimento sem causa da vendedora,
ainda mais quando assente que o imóvel poderá ser
novamente por ela comercializado. A jurisprudência
desta Casa, em casos semelhantes, tem fixado esse
percentual de restituição em 80% (oitenta por cento)
das parcelas pagas” (fls. 256).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, em relação ao percentual de
retenção, como bem indicou a decisão recorrida, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores
pagos, de modo que apenas condenações em percentuais
diversos permitem a admissão do recurso especial, o
que não ocorreu na hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO